Tribunal: TJES
Processo: 5009832-91.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009832-91.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NAIDE DIAS DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009832-91.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS .

RECORRIDO
: NAIDE DIAS DA CONCEICAO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação na qual a autora, pensionista, alega que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzida pela instituição financeira a aderir a um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC), produto de natureza diversa e mais onerosa da pretendida.

2. A sentença julgou procedente o pedido, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, para declarar a nulidade do contrato por vício de consentimento, determinar a restituição dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, autorizando a compensação com o valor creditado na conta da autora.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, no qual reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito.

4. O recurso não merece provimento. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a instituição que origina o contrato responde solidariamente perante o consumidor por eventuais vícios, independentemente de posterior cessão de crédito. No mérito, a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que a consumidora, pessoa hipervulnerável, foi devida e claramente informada sobre as características do produto contratado, consentindo de forma livre e esclarecida com a modalidade de cartão de crédito em detrimento do empréstimo consignado tradicional. A ausência de prova robusta da regularidade da contratação, somada à verossimilhança da alegação de vício de consentimento, caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A solução adotada na sentença, nulidade do contrato com restituição das parcelas pagas e compensação do valor creditado, mostra-se justa e adequada para retornar as partes ao estado anterior, evitando o enriquecimento ilícito de ambas. O dano moral está configurado pela conduta abusiva da ré e pelo abalo financeiro gerado por descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sendo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)